Tribunal: TJDFT
Processo: 0702794-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702794-78.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: GERSON DE SOUZA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO ITAUCARD S/A contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada em face de GERSON DE SOUZA SANTOS: “1. Despesas processuais recolhidas (ID 138492588). 2. Em análise dos autos, notadamente do documento de notificação extrajudicial utilizado para comprovar a mora da parte requerida (ID 138492586), verifica-se que a assinatura aposta no aviso de recebimento (AR) não é da própria parte devedora. 3. Em decisão proferida em 31.3.2022, o eminente Relator do REsp n.o 1951888/RS e do REsp 1951662/RS, Ministro Marco Buzzi, determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes que versem sobre a questão ora afetada (CPC, art. 1.037, II), a saber: Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. (Tema 1132 – STJ). 4. Ocorre que, em 11.5.2022, o Ministro Marco Buzzi decidiu "(...) acolher questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator no tema repetitivo no 1.132 a fim de afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. (...)" (grifos e negritos nossos). 5. De qualquer modo, compartilho do entendimento de que a mora poderá até ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento assinado pela própria parte devedora, tema em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça, como dito em linhas volvidas. 6. Assim, emende-se a parte autora a inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja do próprio destinatário; ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969. 7. Prazo: 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 8. Por fim, indefiro o pedido formulado pela parte autora para que o presente feito tramite em segredo de justiça, pois, nos termos do artigo 5o, inciso LX da Constituição Federal, "a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem". E nessa mesma linha segue o artigo 189, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que "os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exigir o interesse público". 9. Retifique-se o cadastro, tornando o processo público.” O Agravante sustenta o cabimento do presente recurso com base na interpretação extensiva do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Salienta que, independentemente do resultado, é válida a notificação encaminhada ao endereço que consta do contrato de financiamento para a constituição em mora da Agravada. Acrescenta que a conversão da ação de busca e apreensão em execução é faculdade do credor, nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei 911/1969. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada para deferir a liminar de busca e apreensão. Preparo recolhido (ID 43101410). É o relatório. Decido. Pronunciamento judicial que determina a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. Apenas depois da resposta do autor ao despacho cujo objetivo é expurgar da petição inicial o vício detectado, o juiz profere decisão positiva ou negativa de admissibilidade, esta sim portadora de conteúdo decisório, consoante a inteligência dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, 334 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Demais disso, na nova sistemática processual o agravo de instrumento só é admissível nas hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, dentre as quais não se inclui o despacho que ordena a emenda da petição inicial. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO RECURSAL. ARTIGO 1.015. CPC. 1. O rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é taxativo quanto às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. 2. Ausente previsão específica para tanto, é incabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda à petição inicial. 3. Recurso não conhecido. (AGI 2016.00.2.0319290, 3a T., rela. Desa. Maria de Lourdes Abreu, DJe 31/05/2017)” Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguinte ao presente Agravo de Instrumento com apoio no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 1o de fevereiro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator